Tribunal: TCU
Processo: 040.142/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 7004213336, modalidade Pregão e Uasg 910816 (Objeto: Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros.)

Inteiro teor:
Acórdão 2419/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada por Dal Pozzo Advogados, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades na Licitação 7004213336, promovida por Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras), para a contratação de transporte coletivo de passageiros nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul (peças 16 e 25). Considerando que o representante alegou, em suma, ter ocorrido restrição à competitividade do certame pelos seguintes motivos (peça 41, p. 1): a) agrupamento de diversas regiões em um único lote, sem considerar as particularidades financeiras, operacionais, acordos coletivos e outros insumos; e b) obrigatoriedade de submeter propostas para unidades nas quais não há interesse empresarial, considerando a regra de participação das licitantes constante do Adendo "D" do edital; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, inicialmente, foi indeferido o pedido de adoção de medida cautelar em face da impossibilidade de se avaliar a existência de perigo da demora reverso, sendo realizada a oitiva prévia da empresa, bem como diligências; considerando que não há o risco apontado pelo representante, no sentido da obrigatoriedade de as licitantes submeterem propostas para mais de um lote (item "b" de suas alegações). Isso porque, caso a licitante opte por cotar para algum dos lotes integradores (A, B, C ou D), deverá apresentar, obrigatoriamente, cotações para os lotes segregados a eles correspondentes; considerando que os estudos desenvolvidos pela Petrobras não levaram em consideração a possibilidade de maior parcelamento do objeto, ou seja, de definição de abrangência geográfica de lote segregado inferior à área dos estados da federação, pois seguiu a modelagem da contratação anterior, em que os lotes correspondiam a estados da federação (peça 53, p. 5); considerando que, à exceção do Lote G, relativo ao Estado de São Paulo, não houve alteração da base geográfica dos lotes da Licitação 7004213336, quando comparada com os objetos dos contratos, atualmente, em vigor; considerando que a Petrobras não logrou esclarecer, no caso específico do Estado de São Paulo, a ausência de demonstração da adequação da forma de parcelamento do objeto adotada na Licitação 7004213336 em comparação com a forma de parcelamento do objeto adotada nas licitações anteriores, que deram origem aos contratos, atualmente, em vigor, à luz do que determina o art. 71 da Lei 13.303/2016; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, em que pese não haver indícios suficientes de que houve restrição à competitividade do certame, a Petrobras não apresentou, para além da redução do número de fiscais, gerentes e plataformas de monitoramento, dados quantitativos dos ganhos operacionais decorrentes da redução do número de contratos, dos cinco atualmente em vigor para um único contrato, no caso do Estado de São Paulo; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), com a anuência do MP/TCU, propõe dar ciência à Petrobras dessa falha. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, bem como nos pareceres da unidade técnica e do MP/TCU, em: a) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la, parcialmente, procedente, expedindo o comando especificado no item 1.8 abaixo; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) comunicar esta decisão ao representante e à unidade jurisdicionada; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 040.142/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC Processo 040.202/2023-2 (Representação). 1.2. Representante: Dal Pozzo Advogados (01.546.213/0001-86). 1.3. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Rafael Zimmermann Santana (154238/OAB-RJ), Fernando Salles Xavier (65895/OAB-RJ), Geórgia Valverde Leão Romeiro (18578/OAB-BA) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; Beatriz Neves Dal Pozzo (300646/OAB-SP) e Percival José Bariani Junior (252566/OAB-SP) e outros. 1.8. dar ciência à Petróleo Brasileiro S.A. sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada na Licitação 7004213336, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: ausência de demonstração da adequação da forma de parcelamento do objeto, bem como dos ganhos operacionais, sem comprometimento da expectativa de economicidade, decorrente dessa forma de parcelamento, adotada na Licitação 7004213336 para o Lote G (SP) em comparação com a forma de parcelamento do objeto adotada nas licitações anteriores que deram origem aos Contratos 5900.0116511.20.2 (UTGCA), 5900.0113540.19.2 (Replan), 5900.0120248.22.2 (Revap), 5900.0114418.20.2 (Recap) e 5900.0116511.20.2 (RBPC), atualmente, em vigor no Estado de São Paulo, à luz do que determina o art. 71 da Lei 13.303/2016 e do entendimento contido no Acórdão 2529/2021-TCU-Plenário .